Tribunal: TJMT
Processo: 1018827-59.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018827-59.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO - CPF: 797.322.085-20 (ADVOGADO), PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO - CPF: 797.322.085-20 (IMPETRANTE), JUIZO DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BIANCA NOVO MONQUELATE - CPF: 900.023.181-72 (VÍTIMA), JOBER RODRIGO MAGNANTI - CPF: 814.404.211-53 (VÍTIMA), MOISES DA SILVA ZAIDAN - CPF: 052.844.132-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONE BRITO VELOSO - CPF: 016.618.912-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE BRITO VELOSO - CPF: 097.603.815-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÕES FINAIS – APRESENTAÇÃO A DESTEMPO – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – MULTA INCABÍVEL – ORDEM CONCEDIDA.

A realização de apenas um ato processual fora do prazo pelo advogado do réu, notadamente, a apresentação de alegações finais, não caracteriza o abandono de causa previsto no artigo 265, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Pedro Cordeiro de Almeida Neto
, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, consistente na decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 1000011-48.2022.8.11.0102, que determinou nova intimação do advogado do réu, ora impetrante, para apresentar memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de 10 (dez) salários mínimos, nos termos do art. 265, do Código de Processo Penal.

O inconformismo do impetrante é contra ilegalidade hipoteticamente perpetrada pela autoridade coatora na aludida decisão, pois assevera que participou de todos os atos processuais e entregou os memoriais um dia após o prazo estabelecido pelo juízo, o que afasta a hipótese de abandono da causa.

Acrescenta que a não realização de apenas um ato processual não caracteriza o abandono, até porque fora apresentada petição de escusas após o ocorrido e o trâmite processual continuou sua marcha ordinária.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações vieram no Id. 181009825.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer juntado no Id. 181630682, opinou pela concessão da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, o inconformismo que deu ensanchas ao presente mandado de segurança consiste em eventual ilegalidade praticada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos da Ação Penal nº 1000011-48.2022.8.11.0102, que determinou nova intimação do causídico da causa, ora impetrante, para apresentação de memoriais, sob pena de multa de 10 (dez) salários mínimos por abandono de causa, nos termos do artigo 265, do Código de Processo Penal.

Pois bem, o
writ
merece ser concedido.

Isto porque, a exegese do artigo 265, do Código de Processo Penal indica que a configuração do abandono da causa se dá nas hipóteses em que fique cabalmente demonstrado que o advogado da parte tenha deliberadamente deixado à própria sorte o réu, sem qualquer motivo justo e, ainda, sem prévia comunicação ao juízo do feito, denotando um hiato procedimental na defesa da parte, o que não ocorreu no caso em apreço.

Ao revés, temos na espécie que o impetrante apenas deixou de apresentar a tempo suas alegações finais, que, inclusive, foram apresentadas um dia após o vencimento do prazo assinalado pelo magistrado após ter sido intimado duas vezes para prática do ato.

Assim, conclui-se serenamente que se tratou de uma desídia do causídico na prática de um determinado ato específico do processo, notadamente, a apresentação de alegações finais, o que, por óbvio não pode ser guindado ao patamar do instituto do abandono da causa insculpido no artigo 265, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido é a jurisprudência tanto do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Sodalício, vejamos,
in verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS EM MOMENTO POSTERIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA.
RECURSO PROVIDO.

1. O abandono ou recusa do advogado (defensor) em atuar em ato específico do processo penal, não se equipara ao abandono do processo de que trata o art. 265 do Código de Processo Penal.

Precedentes.

2. Recurso em mandado de segurança provido para afastar a multa aplicada.

(RMS n. 56.475/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 3/9/2018.) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A EXCLUSÃO DA MULTA IMPOSTA AO I. DEFENSOR POR ABANDONO DA CAUSA – PERTINÊNCIA – DEMORA EM UM ÚNICO ATO PROCESSUAL – AUDÊNCIA DE MAIORES PREJUÍZOS AO RÉU – MULTA AFASTADA – 2. OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO –– 3. PEDIDO GENÉRICO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – AMPLA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO – PARCIAL VIABILIDADE – QUANTUM DE AUMENTO DA AGRAVANTE DESPROPORCIONAL – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A par da jurisprudência do STJ, a demora no cumprimento de prazo relacionado a um único ato do processo, por si só, ainda que relevante, não caracteriza hipótese de abandono do patrocínio da causa. Se a demora na apresentação das razões do recurso não implicou em prejuízo ao réu, apresenta-se adequado o afastamento da multa.

2. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Não há falar em dúvida sobre a existência do crime ou do dolo na conduta do agente, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva e da intenção de repercutir medo na vítima; e se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado.

3.Constatado que o quantum de aumento aplicado para a agravante é excessivo e desproporcional em face das peculiaridades do caso em concreto, de rigor o abrandamento da sanção.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 0002270-58.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022) (destaquei)

O bem lançado parecer ministerial trilha norte idêntico,
in verbis
:

No caso, embora censurável a conduta do causídico [não ter apresentado atempadamente os memoriais apesar de intimado por duas vezes), não se identifica efetivo abandono, salvo o melhor juízo. Isso porque, na visão desta Procuradoria Especializada, “o abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário” (TJMT, N.U 1019724-92.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 04/02/2021).

E, na hipótese, como dito alhures, o atraso na entrega dos memoriais finais não configura conduta renitente e definitiva, porque o abandono do advogado de ato específico do processo penal não se equipara ao abandono do processo de que trata o art. 265 do CPP (TJMT, N.U. 1015150-26.2020.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 01/10/2020). Aliás, o impetrante compareceu nos autos um dia após o vencimento do prazo da segunda intimação e apresentou os memoriais numa forma de atitude que, por si só, rechaça o argumento de que teria abandonado o processo.

Como se vê, a pretensão mandamental merece acolhida.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder a segurança
para excluir a aplicação da multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023